Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747585-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O 1. A carta de intimação para contrarrazões foi enviada para o endereço constante dos autos, mas não foi recebida pessoalmente pelo agravado, o que denota modificação temporária ou definitiva de endereço sem comunicação ao Juízo. Em razão disso, presume-se válida a intimação dirigida àquele endereço, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, certifique-se o decurso do prazo para contrarrazões e, após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator